Tribunal: STF
Processo: Rcl 49557
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por JBS S/A, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0255800-20.2008.5.15.0062.



    Consta dos autos que a reclamante foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais em favor de Silvano Salazar Rodrigues, autor da reclamação trabalhista, restando obrigada ao pagamento mensal de 12 (doze) salários mínimos, a título de pensão. 



    Nestes autos, sustenta a reclamante, em síntese, ofensa ao entendimento da Súmula Vinculante 4, dado que a pensão mensal estaria sendo corrigida monetariamente pela indexação do salário mínimo. 



    Diante disso, aduz que:



     



    “(...) houve estabilização da condenação com o trânsito em julgado da decisão, formando-se o título executivo judicial com a determinação de pagamento de pensão mensal correspondente a 12 (doze) salários mínimos ao trabalhador (equivalente ao salário anteriormente auferido). 



    Em que pese tal raciocínio impresso nas decisões, o laudo contábil do perito nomeado para apurar o quantum devido incorreu em equívoco, ao entender que a pensão mensal equivalente a 12 salários mínimos seria corrigida monetariamente pela indexação do salário mínimo (Id. c0e6df7 dos autos principais), o que não foi determinado em nenhum momento pelo comando do título judicial e incorre em violação do art. 7º, IV/CF e da Súmula Vinculante n° 4/ST 



    O cálculo da condenação, ao seguir tal parâmetro, incorre em valor elevado, pois os cálculos estão sendo ajustados automaticamente a partir do reajuste do salário mínimo, em clara contrariedade à Súmula Vinculante nº 4/STF, conforme será explicado mais a frente”. (eDOC 1, p. 9)



    Nesses termos, requer a concessão de liminar para determinar o sobrestamento do feito na origem e, ao final, a suspender os efeitos da decisão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado, “impondo ainda que seja proferida nova decisão que observe a Súmula Vinculante n°4/STF e art. 7, IV/CF, nos termos do art. 103-A, § 3º/CF”. (eDOC 1, p. 21) 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 28)



    Citado, o beneficiário Silvano Salazar Rodrigues apresentou contestação requerendo a improcedência da presente reclamação, consoante eDOC 29.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA. 1. É incabível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. 2. O STF, apreciando o ARE 842.157-RG/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu existente a repercussão geral da matéria e, na mesma oportunidade, reafirmou a jurisprudência no sentido da possibilidade jurídica de fixação de obrigações de caráter alimentar com base no salário mínimo (Tema 821 da Tese de Repercussão Geral). Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 4 do STF. — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, pela improcedência do pedido”. (eDOC 51)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Analisando cuidadosamente os autos, verifico que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    No caso, a reclamante sustenta violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF e, para tanto, indica como ato violador a decisão que desproveu o agravo de petição interposto na fase de execução. Entretanto, no referido julgado restou questionado a utilização do salário mínimo como indexador de pensão mensal, matéria esta decidida em sentença proferida na fase de conhecimento, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28.10.2014 (consoante consulta ao site do TRT da 15ª Região). 



    Dessarte, verifico inexistir referida ofensa, pois a questão veiculada no ato reclamado, está acobertada pela coisa julgada 



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado, ainda que, por hipótese, esse tenha sido proferido com vício na intimação. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    Por fim, como bem apontou o douto Procurador-Geral da República:



    “Nos termos da Súmula 734 do STF, ‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’. O art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, por sua vez, dispõe ser inadmissível reclamação ‘proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada’. 



    No caso dos autos, a despeito de se apontar, como ato violador da Súmula Vinculante 4 do STF, a decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, que desproveu o agravo de petição, verifica-se que, em realidade, a questão meritória sustentada pela reclamante – utilização do salário mínimo como indexador de pensão mensal – foi decidida em sede de sentença, na fase de conhecimento, conforme trecho abaixo transcrito:



    (…)



    Referido decisum foi confirmado em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, nos termos do seguinte trecho:



    (…)



    Em consulta à movimentação processual no site da Justiça do Trabalho, verifica-se que a decisão judicial que estabeleceu a indexação da pensão mensal ao salário mínimo não se viu questionar por qualquer das partes e transitou em julgado em 28.10.2014.



    Essa informação é confirmada pela própria reclamante, na petição inicial da presente reclamação, ao expor que ‘houve estabilização da condenação com o trânsito em julgado da decisão, formando-se o título executivo judicial com a determinação de pagamento de pensão mensal correspondente a 12 (doze) salários mínimos ao trabalhador’. 



    Outrossim, conforme informado pelo beneficiário, em sede de contestação, visando rescindir a decisão cujo conteúdo é questionado na presente reclamação, o reclamante ajuizou a Ação Rescisória 0018852- 91.2016.5.00.0000, a qual encontra-se ainda pendente de julgamento.



    Configuradas a imutabilidade e a indiscutibilidade da sentença quanto à matéria objeto da presente reclamação, o seu ajuizamento encontra óbice na Súmula 734 do STF e no art. 988, § 5º, I, do CPC/2015.



    Portanto, a reclamação não merece seguimento”. (eDOC 51)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente